Tribunal: CARF
Processo: 10930.908856/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908856/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.841 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DACALDA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação até a data da ciência do
Despacho Decisório pelo contribuinte.
A homologação tácita caracteriza-se como matéria de ordem pública, à
semelhança da decadência e da prescrição, podendo ser conhecida de ofício
pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a homologação tácita das compensações constantes do processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908856/2011-49
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908856/2011-49

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) e de Declaração de Compensação
(DCOMP) de crédito de Cofins não cumulativo do 3o trim/2006, vinculado a
receitas de exportação, no valor total de R$ 175.653,24.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório foi
integralmente reconhecido, mas insuficiente para as compensações declaradas,
resultando a não homologação das DCOMP nele indicadas, não remanescendo saldo
disponível para ressarcimento:
(...)
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 23/01/2012. Inconformada,
a interessada apresentou, em 17/02/2012, manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos.
Diz que detinha saldo credor das contribuições, podendo se valer da compensação ou do
ressarcimento, em razão do que pleiteou o direito a compensação, instruindo o pedido
com os documentos necessários.
E que, no entanto, "por mais que o próprio Fisco tenha apurado saldo de crédito
disponível para os meses de julho, agosto e setembro (doc. 04), o mesmo acabou
por não deferir os créditos relativos aos meses de julho e agosto daquele ano".
Requer a nulidade do DDE, por ausência de motivação e cerceamento do direito de
defesa, dada a generalidade da fundamentação legal apontada. Acrescenta que
apesar de o DDE indicar que maiores informações estariam disponíveis no sítio da RFB,
foi possível apenas verificar que houve o reconhecimento da existência de crédito (doc.
04), não se podendo aferir qual o real motivo do indeferimento do pleito. Fundamenta-
se nos arts. 5o, LIV e LV, e 93, X, da Constituição Federal de 1988 (CF/88); no art. 2o
da Lei no 9.784, de 1999; no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, e no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, defende que, tendo a administração reconhecido a existência do crédito
para o período compreendido pela compensação, não há de se tolerar o
indeferimento do pleito, em razão da observância do princípio da verdade
material.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) na qual o
erro no preenchimento dos documentos relativos à compensação não é óbice para a
homologação da mesma, quando reconhecida a existência de crédito para o período.
Quanto à multa "de ofício" e aos juros, acusa a ausência de motivação, violação ao
princípio do não confisco e ao direito de propriedade, pois a autoridade fiscal não
esclareceu a forma pela qual se deu a cominação da multa e o cômputo dos juros, tão
pouco indicou o dispositivo de lei que a autorizaria. Fundamenta-se nos arts. 5o, LIV e
LV, 37, 93, X, e 150, IV, da CF/88.
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 11/12/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-89.491, às fls. 94/106, com vedação de Ementa, conforme Portaria RFB no 2724, de 2017.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908856/2011-49

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/01/2019
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 118), apresentou Recurso Voluntário em
06/02/2019, às fls. 121/136, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DO CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega o Recorrente que o Despacho Decisório padece de ausência de motivação,
tendo em vista que, dada a generalidade da fundamentação legal apontada pela Autoridade
Administrativa, não se pode aferir qual o real motivo do indeferimento do pleito. Ao não
apontar, com exatidão, qual o equívoco cometido, o ato administrativo acaba por cercear o
direito de defesa do sujeito passivo.
Ao analisar o Despacho Decisório à fl. 22, verifico a seguinte fundamentação:

Entendo restar bastante evidente a razão da não homologação de algumas
DCOMPs: o contribuinte não solicitou crédito de Cofins referente ao meses de Julho e Agosto,
mas tão somente ao de Setembro, o qual foi integralmente deferido. Este crédito foi
completamente esgotado em três, das seis compensações declaradas, conforme o “Detalhamento
da Compensação”, à fl. 23, parte integrante e indissociável do Despacho Decisório.
Passo a analisar, então, o Pedido de Ressarcimento (PER) no
34381.49628.131006.1.1.09-0076, objeto do Despacho Decisório, conforme indicado no mesmo:

Neste documento, consultei a Ficha “Detalhamento de Crédito - Cofins Não-
Cumulativo – Exportação” (fl. 04 do processo), obtendo a seguinte informação:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908856/2011-49

Este documento tem suas informações preenchidas pelo próprio contribuinte, que
não declarou a existência de créditos para os meses de Julho e Agosto. Logo, os sistemas
informatizados da Receita Federal não poderiam homologar compensações com créditos que
forma informados pelo próprio Recorrente como inexistentes (valor R$0,00). Se houve algum
equívoco, este foi cometido pelo sujeito passivo ao preencher o PER, e não pelo sistema SCC,
que apenas faz o cotejo entre as informações prestadas, ou seja, confere se, para o débito
compensado da DCOMP, existe o correspondente crédito no PER.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório.

II – DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Inicialmente, sem adentrar na análise dos argumentos de mérito do Recorrente,
verifico que, para as compensações discutidas neste processo ocorreu a homologação tácita,
prevista no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Analisando os autos, tem-se que as DCOMPs não homologadas foram as de no
24047.64787.051006.1.7.09-2520,
36885.13295.051006.1.7.09-5098
e
07005.10063.051006.1.7.09-8412, todas transmitidas para a Receita Federal em 05/10/2006.
Tendo em vista que o Despacho Decisório foi emitido em 03/01/2012, conclui-se transcorridos
mais de 5 anos, implicando o reconhecimento da homologação tácita.
Destaco que, apesar desta matéria não ter sido trazida aos autos no Recurso
Voluntário, a homologação tácita caracteriza-se como matéria de ordem pública, à semelhança
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.841 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908856/2011-49

da decadência e da prescrição, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em
qualquer fase processual.

III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital